Tribunal: TJES
Processo: 0000570-38.2013.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000570-38.2013.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GOLD COFFE COMERCIO DE CAFE LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APEL
AÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ESTADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO.
INÉRCIA. ABANDONO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que, após deferido o pedido de efetivado pelo recorrente às fls. 255/256, houve a efetiva juntada dos DOI ́s e da certidão (fls. 266/276). Devidamente intimado, o apelante limitou-se a postular a apreciação do pedido de fls. 255/256, novamente (fl. 279). Ato contínuo, o magistrado proferiu despacho à fl. 281, salientando que o referido pleito já havia sido deferido e acolhido e determinou a intimação do exequente para manifestação. Intimado em 14/06/2021, por remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado (fl. 281v), o apelante devolveu os autos em 09/08/2021 (quase dois meses depois) sem manifestação. Novamente, o magistrado determinou a intimação do exequente para manifestação, salientando, “sob pena de extinção”. Mais uma vez, devidamente intimado em 01/10/2021, com o recebimento dos autos na Procuradoria Geral, o processo foi devolvido em 08/11/2021, sem nenhuma manifestação, razão pela qual, sobreveio a sentença recorrida.

2.
O Estado, efetivamente, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, e mesmo advertido quanto ao abandono, optou pela inércia.

3.
Saliente-se que,

i
n casu,
ocorreu a intimação da Fazenda, direcionada ao procurador, o que configura intimação pessoal, nos termos do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

4.
Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6.

Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000570-38.2013.8.08.0064

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

APTE.:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO.:

GOLD COFFE COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo magistrado da
Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES
, que, nos autos da
execução fiscal
movida em face da

GOLD COFFE COMERCIO DE CAFÉ LTDA.
reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em suma, que:
1)

“o Magistrado não atendeu ao preceito estabelecido pelo Código de Processo Civil para a extinção em razão do abandono. O art. 485, § 1° é inequívoco ao dispor sobre a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o juízo a quo proferiu despacho com teor genérico”
;

2)

“O art. 8° do NCPC estabelece que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. No presente caso, constata-se que a decisão impugnada é contrária a lei, tal qual nitidamente desarrazoada.”
.

Intimado, o apelado quedou-se inerte.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

*

O SR. ADVOGADO RICARDO OCCHI:-

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Samuel, Excelentíssimo Senhor Relator, Desembargador Fernando Bravin, na pessoa de quem também cumprimento os demais integrantes, Desembargadores Raphael Americano Câmara, Raimundo Siqueira Ribeiro, Rodrigo Ferreira Miranda, ilustre representante do Ministério Público, Servidores, Servidoras, Advogados e Advogadas presentes.

A situação posta na apelação, temos uma execução fiscal, na ordem de aproximadamente, em valores atuais, na ordem de aproximadamente 30 milhões de reais, em que a sentença apelada extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono do processo executivo, por parte do Estado.

Esse abandono se deu, e vou expor aqui a dinâmica dos fatos.

Às folhas 255 e 256 dos autos, o Estado do Espírito Santo solicitou algumas diligências em busca de patrimônio da empresa executada e ora apelada.

As duas diligências que foram requeridas ao Juízo de Piso, uma, que fosse feita pesquisa sobre as declarações de operações imobiliárias, porque assim se verifica se há aquisição de bens, enfim, para fins patrimoniais. E a segunda diligência foi a expedição de uma certidão de inteiro teor para fins de averbação, enfim, para fins de protesto e outras providências cabíveis.

Ato seguinte, às folhas 265, o ilustre Magistrado de Piso deferiu as providências requeridas e determinou que o cartório, então, executasse os requerimentos.

O cartório juntou às folhas 266 a 275 uma série de documentos que dizem respeito à declaração de imposto de renda dos sócios da empresa.

Com relação às declarações de operações imobiliárias, nós temos, às folhas 268 dos autos, uma informação que consta assim: erro na recuperação de dados sobre operações imobiliárias.

Quanto à certidão que foi requerida, ela não consta dos autos, não foi expedida tal certidão.

Na sequência, o ilustre Juízo de Piso intimou o Estado sobre os documentos que foram carreados aos autos.

O Estado do Espírito Santo, a Procuradoria-Geral do Estado, reiterou os pedidos que foram feitos, o cumprimento do despacho de folha 265 e reiterando os pedidos de folhas 255 e 256, porque não houve a juntada desses documentos.

Na sequência, o ilustre Juízo de Piso deu um novo despacho, entendendo que esses pedidos já tinham sido atendidos e que, portanto, intimava o Estado para se manifestar.

De fato, o Estado não se manifestou, ele intimou sob pena de extinção e, na sequência, veio a extinção do processo sob fundamento de abandono dos autos.

Bom, a questão que se revela aqui é, primeiro, do ponto de vista jurídico, nós sabemos, Vossas Excelências sabem perfeitamente, que o abandono do processo, para se caracterizar, precisa ser caracterizada a desídia da parte interessada em promover diligências que são de sua incumbência, no prazo de 30 dias, sob pena do processo não caminhar e, aí sim, caracterizada a desídia e o abandono do processo. Mas essa não é a hipótese dos autos, porque as diligências que foram requeridas no processo cabiam ao cartório expedir a certidão de inteiro teor e providenciar junto à Receita Federal as declarações de operações mobiliárias.

O que caberia ao Estado, diante das reiterações do Juízo, era reiterar o pedido que já tinha sido reiterado. Mas, infelizmente, isso não foi o entendimento do Juízo de Piso. Então, veio à tona aqui a sentença que está sendo combatida.

A gente, no apelo, traz entendimentos do STJ, nesse sentido, de dizer que não há desídia, não está caracterizada a desídia nos autos e, por essa razão, de forma muito simples, pedimos vênia à sentença apelada para pedir o provimento do recurso e a reforma dessa sentença para que o processo siga e aí o cartório dê cumprimento aos despachos e à apresentação dos documentos.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo boa tarde a todos!

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o Douto Advogado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face da

GOLD COFFE COMERCIO DE CAFÉ LTDA.
reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em suma, que:
1)

“o Magistrado não atendeu ao preceito estabelecido pelo Código de Processo Civil para a extinção em razão do abandono. O art. 485, § 1° é inequívoco ao dispor sobre a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o juízo a quo proferiu despacho com teor genérico”
;

2)

“O art. 8° do NCPC estabelece que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. No presente caso, constata-se que a decisão impugnada é contrária a lei, tal qual nitidamente desarrazoada.”
.

Com efeito, o artigo 485, inciso III, do CPC prevê a não resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097⁄SP, submetido à sistemática prevista pelo 543-C, do CPC/73, assentou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 240 do próprio Tribunal da Cidadania, quando não opostos embargos pelo executado.

Compulsando os presentes, constata-se que, após deferido o pedido de efetivado pelo recorrente às fls. 255/256, no sentido de serem requisitadas as DOI ́s da empresa executada e de seu sócio, bem como, de expedição de
“Certidão de Inteiro dos autos judiciais com a determinação/autorização de indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada e seu sócio”,
houve a efetiva juntada dos DOI ́s e da certidão (fls. 266/276).

Devidamente intimado, o apelante limitou-se a postular a apreciação do pedido de fls. 255/256, novamente

(fl. 279). Ato contínuo, o magistrado proferiu despacho à fl. 281, salientando que o referido pleito já havia sido deferido e acolhido e determinou a intimação do exequente para manifestação.

Intimado em 14/06/2021, por remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado (fl. 281v), o apelante devolveu os autos em 09/08/2021 (quase dois meses depois) sem manifestação.

Novamente, o magistrado determinou a intimação do exequente para manifestação, salientando, “sob pena de extinção”.

Mais uma vez, devidamente intimado em 01/10/2021, com o recebimento dos autos na Procuradoria Geral, o processo foi devolvido em 08/11/2021, sem nenhuma manifestação, razão pela qual, sobreveio a sentença recorrida.

Saliente-se que,
in casu,
ocorreu a intimação da Fazenda, direcionada ao procurador, o que configura intimação pessoal, nos termos do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

Portanto, não há inobservância do procedimento legal como afirmado pelo exequente/apelante, mas inação do recorrente, o que impõe a manutenção da r. sentença.

Por fim, destaco que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação (neste sentido já decidiu este egrégio colegiado, conforme se verifica nos seguintes julgados desta relatoria: Apelação Cível nº 048140062497, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020; Apelação Cível nº 019090017559, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020; Apelação Cível nº 001080006677, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Consoante também consignado pelo E. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 035040052082, publicado no
Diário da Justiça eletrônico de 08/10/2020, o
“CPC prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado”.
E mais:
“
Não se trata de apego ao formalismo exacerbado, mas tão somente o cumprimento do que dispõe a legislação processual, sendo que a inércia da parte em dar andamento ao feito não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz”
(Apelação Cível nº 035120266578, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Em suma, o
s princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Posto isso, considerando o abandono identificado,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o
disposto no artigo

85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na orige
m.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Há alguma divergência ou pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes pares, pedi vista dos presentes autos em sessão pretérita para melhor avaliar a questão, vez que se trata de sentença que extinguiu o feito nos termos do Art. 485, III do CPC, por considerar que, mesmo após intimada, a parte apelante quedou-se inerte, após a sua segunda intimação.

Contudo, diferente das demandas que comumente versam sobre abandono processual que aportam neste E. TJES, entendo que o caso vertente seja peculiar.

É de se verificar que o Estado em sede de execução fiscal de vultoso valor (pouco menos de R$ 30 milhões de reais), vinha sendo devidamente impulsionado pelo exequente adequadamente, tendo ele, pouco antes da intimação que resultou na extinção do feito, requerido a fls. 255/256 que fossem requisitadas DOI's (ao sistema da Receita Federal do Brasil - DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias) da empresa executada e de seus sócios e que a secretaria do juízo apresentasse certidão de inteiro teor dos autos judiciais com a determinação/autorização de indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada e seus sócios.

Tais pleitos foram oportunamente deferidos pelo d. Magistrado sentenciante.

Todavia, a resposta encaminhada pela realização de consulta no sistema DOI, resultou INFRUTÍFERA, simplesmente como se o sistema estivesse fora do ar, não tendo sido sequer novamente tentada.

Já a certidão de inteiro teor dos autos judiciais, que teve sua expedição determinada pelo juízo, conforme anteriormente dito, não foi realizada por sua secretaria, sobrevindo, antes disso a intimação do Estado exequente para manifestação e sua posterior sentença de extinção.

É neste ponto que o exequente se apega para pontuar que sua inércia não se deu por sua culpa, mas, sim por não atendimento pela secretaria do juízo de parte da determinação que recebera.

Aqui cabe ressaltar o teor do que dispõe a lei processual de regência, especialmente o Art. 8º, do CPC, vejamos:

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico
,
o juiz atenderá
aos
fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Neste caso específico, com o devido respeito a entendimentos contrários, inclusive àqueles oriundos de cortes superiores, entendemos que em razão do exequente ter requerido e reiterado seu pleito de diligencia junto com a busca de bens para satisfazer a execução e à certidão de inteiro teor deferida, mas não atendida pela secretaria do d. juízo, a extinção do processo não atinge a seus fins sociais, a proporcionalidade e a razoabilidade (8º, CPC).

Assim, o Art. 485, § 1º do CPC, para casos como o vertente, deve ser lido à luz do que apresenta o Art. 8º do CPC e dos princípios que ali estão descritos, mormente razoabilidade, proporcionalidade e fins sociais da demanda, já que se trata de valor expressivo, executado pelo Estado que, se assim não for visto, muito provavelmente cairá na prescrição intercorrente.

Desta feita, sua inércia, por si só, não pode ser apontada como a causadora da extinção do processo, sendo de um rigor formal exagerado, a ponto de punir o exequente que vinha diligenciando regularmente para o andamento do feito.

Destaco a jurisprudência do c. STJ que aponta a necessidade de desídia da parte para se caracterizar o abandono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.).

Diante de todo o exposto,
DIVIRJO
dos entendimentos apresentados, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo, exequente, anular a sentença objurgada e, assim, determinar o prosseguimento da execução em primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho a divergência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Peço vista dos autos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos eletrônicos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

O
Eminente Relator, Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que, “
havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
”.

Inaugurando divergência, o douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro deu provimento ao apelo, descaracterizando o abandono, pois, “
em razão do exequente ter requerido e reiterado seu pleito de diligência junto com a busca de bens para satisfazer a execução e à certidão de inteiro teor deferida, mas não atendida pela secretaria do d. juízo, a extinção do processo não atinge a seus fins sociais, a proporcionalidade e a razoabilidade
”.

Em voto-vista, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o Relator.

O ínclito Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior filiou-se à divergência.

Pois bem. Conforme bem esmiuçado pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, todas as diligências postuladas pelo ente público (fls. 255/256) restaram deferidas pelo juízo
a quo
(fl. 265) e cumpridas pela serventia (fls. 266/276).

Após o cumprimento, a douta Procuradoria-Geral do Estado recebeu os autos físicos em
08/03/2021
, devolvendo-o apenas em
13/05/2021
,
mais de dois meses depois
, com petição que se limitou a requerer “
a apreciação dos pedidos de fls. 255-256
”, os quais já haviam sido deferidos em
05/11/2019
,
quase dois anos antes
.

Esclarecido pelo magistrado o deferimento pretérito do pleito no despacho exarado em
28/05/2021
(fl. 281), o Estado fora novamente intimado com recebimento dos autos em
14/06/2021,
promovendo a devolução em
09/08/2021
,
sem manifestação, mesmo permanecendo com o processo por quase dois meses
.

Ato contínuo, o juízo intimou-o para se manifestar sob pena de extinção do feito (fl. 282), haja vista o decurso de mais de 30 dias de inércia, em atenção ao § 1º do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Todavia, recebidos os autos na Procuradoria em
01/10/2021
e restituídos em
08/11/2021
,
novamente após mais de 30 dias e sem manifestação
, prolatou-se, em sequência, a sentença objurgada, que extinguiu o processo por abandono (fl. 283).

Com efeito,
não houve efetiva
promoção de atos e diligências de incumbência do apelante por mais de 8 meses (08/03/2021 a 08/11/2021), exclusivamente em virtude do comportamento desidioso da parte, motivo pelo qual não pairam dúvidas sobre a configuração do abandono do processo.

Igualmente indubitável a observância do procedimento para extinção previsto na aludida norma processual, qual seja, a prévia intimação pessoal com expressa advertência ao exequente
.

Nesse contexto, é imperioso sobrelevar que a vindicada abordagem principiológica em sobreposição às regras positivadas, no intuito de privilegiar a instrumentalidade das formas, a cooperação entre os sujeitos do processo e a primazia do julgamento de mérito, encontra limites no ordenamento jurídico, notadamente quando passível de transgredir outros vetores constitucionais, tais como a isonomia e a segurança jurídica.

Essa ponderação de princípios, tal como concebida por Robert Alexy, é iterativamente

realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai de julgados produzidos em circunstâncias análogas:

“
Também é pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual "não há afronta ao princípio da instrumentalidade das formas quando do reconhecimento de irregularidade no recolhimento do preparo, em atenção à segurança jurídica e à igualdade do acesso à tutela jurisdicional.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1700705/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018; EDcl no AgInt no AREsp 917.286/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018; AgInt no AREsp 1310973/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019" (AgInt no AREsp 1.521.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2019)
. (EDcl no AgInt no RMS n. 63.103/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

“
a simples invocação de princípio processual não é panaceia a ser empregada por quem não observa o mínimo de técnica na interposição dos recursos extremos, submetidos ao rigor do sistema processual que todos os jurisdicionados, sem exceção, devem observar
” (AgRg no Ag n. 459.029/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/2/2003, DJ de 10/3/2003, p. 175.).

De todo modo, o dever imposto ao juiz de observar os fins sociais e as exigências do bem comum, na forma prescrita no art. 8º do CPC
[1]
, não resta violado, na medida em que a extinção do feito sem julgamento do mérito não induz a formação de coisa julgada material.

Logo, com fulcro no art. 486 do diploma processual,
admite-se
a propositura de nova execução com a finalidade de satisfazer o crédito do ente estatal, observada a perempção, conceituada no § 3º:

Art. 486.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
.

(...).

§ 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito
.

Assim, poderá o apelante renovar
a tutela
perseguid
a
, sem sucesso, desde o ajuizamento da ação originária em
2013
, a fim de reaver prejuízo ao erário que já alcança

cifra atualizada em torno de quarenta milhões de reais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos Eminentes Pares que
se posicionaram
de modo distinto,
acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença extintiva
.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Por maioria, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

*

*

*

gvg*

[1]

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a efic
iência.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face da

GOLD COFFE COMERCIO DE CAF
É
LTDA

reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em suma, que:
1)

“o Magistrado n
ã
o atendeu ao preceito estabelecido pelo Código de Processo Civil para a extinç
ã
o em ra
zão
do abandono.
O
art. 485, § 1° é inequ
í
voco ao dispor sobre a necessidade de intimaç
ão
pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o juízo a quo proferiu despacho com teor genérico”
;
2)

“
O
art. 8° do NCPC estabelece que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. No presente caso, constata-se que a decisão impugnada é contrária a lei, tal qual nitidamente desarrazoada.”
.

Com efeito, o artigo 485, inciso III, do CPC prevê a não resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097⁄SP, submetido à sistemática prevista pelo 543-C, do CPC/73, assentou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 240 do próprio Tribunal da Cidadania, quando não opostos embargos pelo executado.

Compulsando os presentes, constata-se que, após deferido o pedido de efetivado pelo recorrente às fls. 255/256, no sentido de serem requisitadas as DOI ́s da empresa executada e de seu sócio, bem como, de expedição de
“Certidão de Inteiro dos autos judiciais com a determinação/autorização de indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada e seu sócio”,
houve a efetiva juntada dos DOI ́s e da certidão (fls. 266/276).

Devidamente intimado, o apelante limitou-se a postular a apreciação do pedido de fls. 255/256, novamente (fl. 279). Ato contínuo, o magistrado proferiu despacho à fl. 281, salientando que o referido pleito já havia sido deferido e acolhido e determinou a intimação do exequente para manifestação.

Intimado em 14/06/2021, por remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado (fl. 281v), o apelante devolveu os autos em 09/08/2021 (quase dois meses depois) sem manifestação.

Novamente, o magistrado determinou a intimação do exequente para manifestação, salientando, “sob pena de extinção”.

Mais uma vez, devidamente intimado em 01/10/2021, com o recebimento dos autos na Procuradoria Geral, o processo foi devolvido em 08/11/2021, sem nenhuma manifestação, razão pela qual, sobreveio a sentença recorrida.

Saliente-se que,

i
n casu,
ocorreu a intimação da Fazenda, direcionada ao procurador, o que configura intimação pessoal, nos termos do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

Portanto, não há inobservância do procedimento legal como afirmado pelo exequente/apelante, mas inação do recorrente, o que impõe a manutenção da r. sentença.

Por fim, destaco que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação (neste sentido já decidiu este egrégio colegiado, conforme se verifica nos seguintes julgados desta relatoria: Apelação Cível nº 048140062497, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020; Apelação Cível nº 019090017559, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020; Apelação Cível nº 001080006677, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Consoante também consignado pelo E. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 035040052082, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 08/10/2020, o
“CPC prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado”.
E mais: “
Não se trata de apego ao formalismo exacerbado, mas tão somente o cumprimento do que dispõe a legislação processual, sendo que a inércia da parte em dar andamento ao feito não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz”
(Apelação Cível nº 035120266578, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Em suma, os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Posto isso, considerando o abandono identificado,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos presentes autos em sessão pretérita para melhor avaliar a questão, vez que se trata de sentença que extinguiu o feito nos termos do Art. 485, III do CPC, por considerar que, mesmo após intimada, a parte apelante quedou-se inerte, após a sua segunda intimação.

Contudo, diferente das demandas que comumente versam sobre abandono processual que aportam neste E. TJES, entendo que o caso vertente seja peculiar.

É de se verificar que o Estado em sede de execução fiscal de vultoso valor (pouco menos de R$ 30 milhões de reais), vinha sendo devidamente impulsionado pelo exequente adequadamente, tendo ele, pouco antes da intimação que resultou na extinção do feito, requerido a fls. 255/256 que fossem requisitadas DOI's (
ao sistema da Receita Federal do Brasil - DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias) da empresa executada e de seus sócios e que a secretaria do juízo apresentasse certidão de inteiro teor dos autos judiciais com a determinação/autorização de indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada e seus sócios.

Tais pleitos foram oportunamente deferidos pelo d. Magistrado sentenciante.

Todavia, a resposta encaminhada pela realização de consulta no sistema DOI, resultou INFRUTÍFERA, simplesmente como se o sistema estivesse fora do ar, não tendo sido sequer novamente tentada.

Já a certidão de inteiro teor dos autos judiciais, que teve sua expedição determinada pelo juízo, conforme anteriormente dito, não foi realizada por sua secretaria, sobrevindo, antes disso a intimação do Estado exequente para manifestação e sua posterior sentença de extinção.

É neste ponto que o exequente se apega para pontuar que sua inércia não se deu por sua culpa, mas, sim por não atendimento pela secretaria do juízo de parte da determinação que recebera.

Aqui cabe ressaltar o teor do que dispõe a lei processual de regência, especialmente o Art. 8º, do CPC, vejamos:

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico
,
o juiz atenderá
aos
fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Neste caso específico, com o devido respeito a entendimentos contrários, inclusive àqueles oriundos de cortes superiores, entendemos que em razão do exequente ter requerido e reiterado seu pleito de diligencia junto com a busca de bens para satisfazer a execução e à certidão de inteiro teor deferida, mas não atendida pela secretaria do d. juízo, a extinção do processo não atinge a seus fins sociais, a proporcionalidade e a razoabilidade (8º, CPC).

Assim, o Art. 485, § 1º do CPC, para casos como o vertente, deve ser lido à luz do que apresenta o Art. 8º do CPC e dos princípios que ali estão descritos, mormente razoabilidade, proporcionalidade e fins sociais da demanda, já que se trata de valor expressivo, executado pelo Estado que, se assim não for visto, muito provavelmente cairá na prescrição intercorrente.

Desta feita, sua inércia, por si só, não pode ser apontada como a causadora da extinção do processo, sendo de um rigor formal exagerado, a ponto de punir o exequente que vinha diligenciando regularmente para o andamento do feito.

Destaco a jurisprudência do c. STJ que aponta a necessidade de desídia da parte para se caracterizar o abandono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Diante de todo o exposto,
DIVIRJO
dos entendimentos apresentados, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo, exequente, anular a sentença objurgada e, assim, determinar o prosseguimento da execução em primeiro grau.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria posta, sobretudo diante da divergência inaugurada pelo culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Dito isso, adianto que, após refletir com acuidade sobre o tema, hei por bem acompanhar o voto proferido pelo ínclito Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de negar provimento ao apelo, pelos motivos que passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo Estado do Espírito Santo, com vistas à reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal em epígrafe, movida em face da empresa Gold Coffe Comércio de Café LTDA., com espeque no art. 485, III, do Código de Processo Civil, haja vista a configuração do abandono da causa pela parte autora.

Em sua manifestação, o Desembargador Relator consignou que todos os pleitos formulados pela Fazenda Pública Estadual foram analisados pelo Juízo a quo, bem como, mesmo atendidos os ditames legais a respeito à intimação pessoal prévia da parte autora, para fins de caracterização do abandono, esse restou explícito diante da inação do Apelante.

Assim, entendeu pela manutenção da sentença terminativa proferida na espécie.

Por seu turno, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, em seu voto divergente, consignou que “o Art. 485, § 1º do CPC, para casos como o vertente, deve ser lido à luz do que apresenta o Art. 8º do CPC e dos princípios que ali estão descritos, mormente razoabilidade, proporcionalidade e fins sociais da demanda, já que se trata de valor expressivo, executado pelo Estado que, se assim não for visto, muito provavelmente cairá na prescrição intercorrente”.

Destacou também que “a certidão de inteiro teor dos autos judiciais, que teve sua expedição determinada pelo juízo, conforme anteriormente dito, não foi realizada por sua secretaria”; salientando que a inércia do exequente - que até então vinha diligenciando regularmente o prosseguimento da execução -, per si, não dá azo à extinção, diante da ausência de desídia da parte.

Pois bem.

De uma detida análise do encarte processual, constatei, na mesma linha do que fora asseverado pelo Relator, que o procedimento legalmente estabelecido para a constatação do abandono processual restou atendido no caso em comento.

Depois de o Estado apresentar o petitório à fl. 279, requerendo a apreciação de pedidos formulados em sua manifestação constante à fls. 255/256, em 28/05/2021 o magistrado de origem proferiu despacho esclarecendo que os pleitos reiterados já haviam sido analisados, de forma que determinou a intimação do exequente para manifestação.

Ato contínuo, o feito foi remetido à Procuradoria-Geral do Estado, recebidos os autos naquele órgão em 14/06/2021; decerto que se verifica o silêncio do Exequente, ora Apelante, havendo apenas a certidão no processo, datada em 09/08/2021, de que os autos foram recebidos sem manifestação; tudo isso constante à fl. 281-verso.

Em seguida, novo despacho (fl. 282) foi proferido, em 24/09/2021, relativo à intimação da parte exequente para manifestação, sob pena de extinção; no entanto, após ter recebido os autos por remessa em 01/10/2021, novamente o Estado quedou-se silente, vide certidão à fl. 282-verso, lavrada em 05/11/2021, que elucida que o processo foi devolvido sem manifestação do exequente.

Foi, nesse contexto, em que a sentença de extinção por abandono foi proferida.

Sendo assim, a meu ver resta cristalino que as regras estabelecidas no art. 485, III e § 1º, do CPC, foram cumpridas, senão vejamos a literalidade do dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse diapasão, embora tenha realizado minuciosa ponderação acerca das teses veiculadas no voto de divergência, penso que a aplicação do art. 8º do CPC não dá guarida à pretensão do Estado, cuja desídia, em meu sentir, restou evidenciada.

Explico.

Quanto aos requerimentos alusivos à pesquisa através das declarações de operações imobiliárias dos executados e expedição de certidão de inteiro teor, veiculada inicialmente na petição à fl. 321, convém ressaltar o seguinte.

Concernente à certidão cuja expedição foi requerida, não obstante a inobservância, pela Secretaria do Juízo, do comando exarado pelo magistrado através do provimento à fl. 253, a medida foi cumprida, vide certidão de objeto e pé à fl. 276 e certidão à fl. 276-verso.

Em que pese não ter havido a indicação do dispositivo legal que embasou o pleito do exequente, parece-me que a certidão foi requerida com base na norma consubstanciada no art. 828 do CPC, segundo a qual “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”; fazendo-se mister destacar que todos os elementos previstos na referida regra (admissão da execução, nome das partes e valor da causa) encontram-se presentes na certidão mencionada.

Outrossim, a respeito da pesquisa através das declarações de operações imobiliárias, no despacho à fl. 265 o juiz de primeiro grau determinou a juntada do protocolo junto ao sistema Infojud referente às DOI’S, o que foi cumprido, consoante demonstra a documentação às fls. 266/275.

Ao que se vê, o que ocorreu no caso em voga foi que o Apelante, ao ser instado a manifestar-se quanto às diligências realizadas, ao invés de pontuar eventual discordância com a forma com que as medidas foram implementadas, limitou-se a requerer a apreciação dos pleitos que já haviam sido deferidos.

É dizer: acaso discordasse do teor da certidão, ou mesmo do resultado das pesquisas realizadas via sistema Infojud, caberia ao Estado, nessa oportunidade, ressaltar tais questões, e não pleitear, de forma desnecessária, a análise de pedidos já acatados pelo magistrado.

Ademais, importante frisar que, depois disso, o Apelante teve mais duas oportunidades para manifestação no feito, com o fito de dar-lhe regular prosseguimento e, muito embora tenha permanecido com os autos por longo período de tempo, como já destacado alhures, nada requereu.

Nessa conjuntura, concluo que não há como responsabilizar ninguém senão o próprio exequente pela sua desídia, cujo desdobramento, in casu, de forma acertada, implicou a extinção da execução fiscal.

Diante do exposto, sem maiores delongas, uma vez que a questão já fora delineada com precisão no voto de relatoria, rogando vênia àqueles que entendem de forma diversa, acompanho o voto exarado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000570-38.2013.8.08.0064

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : GOLD COFFE COMERCIO DE CAFE LTDA

ADVOGADO : MORENO CARDOSO LIRIO - OAB ES15075-A

MAGISTRADO : CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos acerca da matéria controvertida objeto do recurso.

Para situá-los, relembro que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a r. sentença que extinguiu a Execução Fiscal proposta pelo ente público por abandono de causa.

A via executiva consiste na cobrança de dívida de valor atualizado superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Nas razões do recurso, o Estado aduziu, em síntese, a irregularidade da extinção, dada a necessidade de intimação prévia do Exequente e, ainda, a não observância do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

No voto inaugural, o eminente Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy rejeitou o recurso do Estado, destacando que restaram atendidos os preceitos legais, de maneira que, constatada a desídia do Exequente, permaneceria hígida a r. sentença extintiva.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Raimundo Siqueira Ribeiro manifestou divergência, ressaltando que
“em razão do exequente ter requerido e reiterado seu pleito de diligência junto com a busca de bens para satisfazer a execução e à certidão de inteiro teor deferida, mas não atendida pela secretaria do d. juízo, a extinção do processo não atinge a seus fins sociais, a proporcionalidade e a razoabilidade (8º, CPC).”

O e. Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o e. Relator.

E, após compulsar os autos, hei por bem acompanhar o voto divergente.

Considerando que o exequente requereu e reiterou pedido de diligência, assim como a certidão de inteiro teor deferida e não atendida pela secretaria do juízo de origem, acompanho o raciocínio desenvolvido pelo Des. Raimundo, em seu voto divergente.

Em face do exposto,
acompanho a divergência
.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Eminentes pares,

Vieram-me os autos eletrônicos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que, “
havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
”.

Inaugurando divergência, o douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro deu provimento ao apelo, descaracterizando o abandono, pois, “
em razão do exequente ter requerido e reiterado seu pleito de dilig
ê
ncia junto com a busca de bens para satisfazer a execução e à certidão de inteiro teor deferida, mas não atendida pela secretaria do d. juízo, a extinção do processo não atinge a seus fins sociais, a proporcionalidade e a razoabilidade
”.

Em voto-vista, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o eminente Relator.

Já o ínclito Desembargador Samuel Meira Brasil Junior aderiu à divergência.

Pois bem. Conforme bem esmiuçado pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, todas as diligências postuladas pelo ente público (fls. 255/256) restaram deferidas pelo juízo
a quo
(fl. 265) e cumpridas pela serventia (fls. 266/276).

Após o cumprimento, a douta Procuradoria-Geral do Estado recebeu os autos físicos em
08/03/2021
, devolvendo-o apenas em
13/05/2021
,
mais de dois meses depois
, com petição que se limitou a requerer “
a apreciação dos pedidos de fls. 255-256
”, os quais já haviam sido deferidos em
05/11/2019
,
quase dois anos antes
.

Esclarecido pelo magistrado o deferimento pretérito do pleito no despacho exarado em
28/05/2021
(fl. 281), o Estado fora novamente intimado com recebimento dos autos em
14/06/2021,
promovendo a devolução em
09/08/2021
,
sem manifestação, mesmo permanecendo com o processo por quase dois meses
.

Ato contínuo, o juízo intimou-o para se manifestar sob pena de extinção do feito (fl. 282), haja vista o decurso de mais de 30 dias de inércia, em atenção ao § 1º do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Todavia, recebidos os autos na Procuradoria em
01/10/2021
e restituídos em
08/11/2021
,
novamente após mais de 30 dias e sem manifestação
, prolatou-se, em sequência, a sentença objurgada, que extinguiu o processo por abandono (fl. 283).

Com efeito,
não houve
efetiva
promoção de atos e diligências de incumbência do apelante por mais
de 8 meses (08/03/2021 a 08/11/2021), exclusivamente em virtude do comportamento desidioso da parte, motivo pelo qual não pairam dúvidas sobre
a configuração d
o abandono do processo.

Igualmente indubitável
a observância do procedimento para extinção previsto na aludida norma processual, qual seja, a prévia intimação pessoal com expressa advertência ao exequente
.

Nesse contexto, é imperioso sobrelevar que a vindicada abordagem principiológica em sobreposição às regras positivadas, no intuito de privilegiar a instrumentalidade das formas, a cooperação entre os sujeitos do processo e a primazia do julgamento de mérito, encontra limites no ordenamento jurídico, notadamente quando passível de transgredir outros vetores constitucionais, tais como a isonomia e a segurança jurídica.

Essa ponderação de princípios, tal como concebida por Robert Alexy, é iterativamente realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai de julgados produzidos em circunstâncias análogas:

“
Também é pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual "não há afronta ao princípio da instrumentalidade das formas quando do reconhecimento de irregularidade no recolhimento do preparo, em atenção à segurança jurídica e à igualdade do acesso à tutela jurisdicional.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1700705/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018; EDcl no AgInt no AREsp 917.286/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018; AgInt no AREsp 1310973/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019" (AgInt no AREsp 1.521.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2019)
. (EDcl no AgInt no RMS n. 63.103/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

“
a simples invocação de princípio processual não é panacéia a ser empregada por quem não observa o mínimo de técnica na interposição dos recursos extremos, submetidos ao rigor do sistema processual que todos os jurisdicionados, sem exceção, devem observar
” (AgRg no Ag n. 459.029/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/2/2003, DJ de 10/3/2003, p. 175.)

De todo modo, o dever imposto ao juiz de observar os fins sociais e as exigências do bem comum, na forma prescrita no art. 8º do CPC
1
, não resta violado, na medida em que a extinção do feito sem julgamento do mérito não induz a formação de coisa julgada material.

Logo, com fulcro no art. 486 do diploma processual, admite-se a propositura de nova execução com a finalidade de satisfazer o crédito do ente estatal, observada a perempção, conceituada no § 3º:

Art. 486.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
.

(...)

§ 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito
.

Assim, poderá o apelante renovar a tutela perseguida, sem sucesso, desde o ajuizamento da ação originária em
2013
, a fim de reaver prejuízo ao erário que já alcança cifra atualizada em torno de quarenta milhões de reais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos eminentes pares que se posicionaram de modo distinto,
acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença extintiva
.

É como voto.

1
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.